Tribunal: TJPA
Processo: 0801814-08.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801814-08.2018.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: IVANILDO PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Negativa em razão da inadimplência do proprietário. Súmula 257 do STJ:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. Aplicabilidade do entendimento sumulado mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio. Precedentes do STJ.

2.

No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
IVANILDO PINTO DOS SANTOS
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro, o valor de 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, REJEITO AS PRELIMINARES E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), que devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ, e, com arrimo no artigo 487, I, do CPC/2015, extingo o processo com resolução de mérito.

Considerando os fundamentos do art. 82, § 2° do CPC/2015, arbitro os honorários advocatícios e de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Condeno a parte requerida nas despesas e custas processuais, devendo ser expedida a devida certidão para inclusão do mesmo em dívida ativa, em caso de inadimplemento.

Após trânsito em julgado, desentranhem-se os documentos pessoais, caso haja pedido neste sentido. Em seguida, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se.

P.R.I.C

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a legitimidade da negativa e necessidade de reforma da decisão, em razão da inadimplência do proprietário, bem como, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID

4049191).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 13 de outubro de 2018, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu fratura fechada e sequelas de caráter permanente, com perda da função de órgão. Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, no seu valor máximo, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a parte ré ao pagamento
de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),

pela lesão conforme o grau aferido em laudo pericial.

A apelante se insurge contra a sentença alegando a legitimidade da negativa da seguradora, considerando que o autor conduzia veículo automotor de sua propriedade quando sofreu o acidente de trânsito e se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT de seu veículo, no ano de exercício em que ocorreu o acidente.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que se aplica ao caso concreto, o teor da súmula 257 do STJ, abaixo transcrita:

Súmula 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Em relação à aplicabilidade da Súmula 257, recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Resp 1.798.176/PR, procedeu interpretação no sentido de que o entendimento sumulado se estende à cobertura da indenização mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio, conforme ementa que se transcreve:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Em seu voto, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a jurisprudência do STJ “
atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
.”

Desta forma, no caso dos autos, ainda que o proprietário do veículo, vítima do acidente, estivesse em débito com o prêmio do DPVAT, isto, por si só, é insuficiente para afastar o dever de pagamento da indenização devida em quantia proporcional à lesão sofrida.

De igual modo, melhor sorte não ampara o pedido de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando da concessão de justiça gratuita, uma vez que consolidado entendimento no sentido de que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários sucumbenciais.

Outrossim, verifico que os honorários foram fixados pelo magistrado no patamar mínimo estabelecido em lei, e em observância aos critérios elencados no art. 85, 2º do Código de Processo Civil.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, razão pela qual entendo pela sua manutenção com a

condenação da apelante ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), que devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação
.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022